Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739652-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUDMILLA PACHECO ROGEDO, ADRIANO DE AMORIM DE ARAUJO IMPETRADO: DESEMBARGADOR CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Informam os impetrantes que, deferida a liminar, o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal pediu que se esclareça o ato que deverá ser cancelado (ID 43165322). Cumpra-se a decisão de ID 42327992, que determinou o cancelamento da averbação Av.4/69847 da matrícula n. 69847 do Livro 2, Registro Geral do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 41555559). Intimem-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES